Tribunal: TJES
Processo: 5001318-58.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RECORRIDO: DELMA VERONICA DE SOUZA SIQUEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001318-58.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RECORRIDO:
DELMA VERONICA DE SOUZA SIQUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RETENÇÃO DE VALORES REFERENTE AO IPVA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. MOMENTO DE REALIZAÇÃO DE FATO GERADOR. DECRETO N.º 1008-R, DE 5 DE MARÇO DE 2002. 1º DE JANEIRO DE CADA ANO. AUTOR QUE ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. DESCONTO QUE NÃO REVELA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do montante de R$ 1.719,57. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em intempestividade do recurso, o qual fora interposto no prazo legal, conforme inclusive certificado pela Secretaria do Juízo de origem.

(3). No mérito, entendo que com razão o Recorrente. Efetivamente, prevê o Regulamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – RIPVA
(
Decreto nº 1008-R/2002) que o fato gerador do IPVA ocorre, em relação a veículo objeto de primeira aquisição em exercícios anteriores (caso dos autos), no dia 1º de janeiro de cada ano.

(4). Nesse contexto, considerando que o Recorrido detinha posse e propriedade do veículo em 01/01/2024, bem como considerando que a transferência do bem ocorreu apenas em 18/01/2024, não restam dúvidas de que o Recorrido é o sujeito passivo do tributo em questão, afigurando-se devida a retenção feita pelo Recorrente na hipótese, da qual não se extrai qualquer abusividade, razão pela qual entendo merecer reforma a r. sentença.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(6). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)